Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DO ARREMATANTE.
I – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve-se deferir a tutela de urgência pedida pela parte para imitir-se na posse do imóvel.
II – Realizada a venda do imóvel em leilão e transcrita a carta de arrematação na matrícula do imóvel, o arrematante tem direito à liminar para imissão na posse, conforme Decreto-Lei 70/66 e art. 30 da Lei n. 9.514/1997.
III – Negou-se provimento ao recurso.